Tribunal: STJ
Processo: 0800167-77.2025.8.20.5400
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216504 - RN (2025/0184988-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: ERICA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERREIRA BATISTA - RN018180
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
contra decisão monocrática que concedeu a ordem, de ofício, para substituir a prisão preventiva
da agravada pela prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva de mulher gestante ou mãe
de criança menor de 12 anos pode ser substituída por prisão domiciliar, mesmo diante da prática
de tráfico de drogas na residência e na presença da filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de imprescindibilidade da mãe para uma criança menor de 12 anos e grávida deve
prevalecer, conforme decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça.
4. O crime de tráfico de drogas, por não envolver violência ou grave ameaça, não impede a
concessão de prisão domiciliar, especialmente quando não há comprovação de participação da
criança nas atividades ilícitas.
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é autorizada pelo art. 318, incisos IV e V,
do Código de Processo Penal, conforme entendimento firmado no Habeas Corpus Coletivo n.
143.641/SP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva de mulher gestante ou mãe de criança menor de 12
anos pode ser substituída por prisão domiciliar, salvo em casos de violência ou grave ameaça. 2.
A imprescindibilidade da mãe para a criança deve ser considerada, mesmo em casos de tráfico
de drogas, desde que não haja comprovação de envolvimento da criança nas atividades ilícitas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 318, IV e V; CPP, art. 318-A.
STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 763.204/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.09.2022; STJ, HC 745.230/MT, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.08.2022.
Documento eletrônico VDA49507072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b2d354f5-2bea-4f08-8ccc-4d47efd61828

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49507072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b2d354f5-2bea-4f08-8ccc-4d47efd61828

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216504 - RN (2025/0184988-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: ERICA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERREIRA BATISTA - RN018180
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
contra decisão monocrática que concedeu a ordem, de ofício, para substituir a prisão preventiva
da agravada pela prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva de mulher gestante ou mãe
de criança menor de 12 anos pode ser substituída por prisão domiciliar, mesmo diante da prática
de tráfico de drogas na residência e na presença da filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de imprescindibilidade da mãe para uma criança menor de 12 anos e grávida deve
prevalecer, conforme decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça.
4. O crime de tráfico de drogas, por não envolver violência ou grave ameaça, não impede a
concessão de prisão domiciliar, especialmente quando não há comprovação de participação da
criança nas atividades ilícitas.
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é autorizada pelo art. 318, incisos IV e V,
do Código de Processo Penal, conforme entendimento firmado no Habeas Corpus Coletivo n.
143.641/SP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48205351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:12
Código de Controle do Documento: e21a5518-2f1e-432a-9f3e-e1ccacca63e2

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva de mulher gestante ou mãe de criança menor de 12
anos pode ser substituída por prisão domiciliar, salvo em casos de violência ou grave ameaça. 2.
A imprescindibilidade da mãe para a criança deve ser considerada, mesmo em casos de tráfico
de drogas, desde que não haja comprovação de envolvimento da criança nas atividades ilícitas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 318, IV e V; CPP, art. 318-A.
STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 763.204/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.09.2022; STJ, HC 745.230/MT, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática, por mim proferida, a
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
qual concedeu a ordem, de ofício, para substituir a prisão preventiva da agravada pela prisão
domiciliar humanitária.
Alega o
estadual que "uma vez ameaçada a ordem pública pela gravidade
parquet
concreta do delito, surge a necessidade de decretação/restauração da prisão preventiva,
sobretudo, porque a proteção da prole se encontra afastada no caso concreto, uma vez que a
criança está, na verdade, exposta à práticas criminosas dentro de sua própria residência".
Aduz que "Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, configura
situação excepcionalíssima capaz de afastar a possibilidade de prisão domiciliar na prática do
tráfico de drogas na residência e na presença da filha!"
Assevera que "o fundamento para a negativa do benefício pelo TJRN foi justamente
'o iter crimes, repito, considerável quantidade de drogas apreendidas no domicílio onde a menor
reside, sinalizando a ocorrência de mercancia na presença da menor, a revelar o maior grau de
reprovabilidade da conduta'".
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48205351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:12
Código de Controle do Documento: e21a5518-2f1e-432a-9f3e-e1ccacca63e2

Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja
restabelecida a prisão preventiva em desfavor da agravada.
Contudo, a ele não assiste razão.
Não se pode elastecer a "situação excepcionalíssima" definida pelo Supremo
Tribunal Federal, a fim de impedir a aplicação do entendimento firmado naquela Corte no HC n.
143.641/SP, tornando letra morta o direito das mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças e de deficientes de cumprirem prisão domiciliar.
Não impressiona, em igual sede, o argumento de que as drogas eram guardadas na
residência, porque, obviamente, o tráfico de drogas é atividade proscrita, sujeitando à prisão
aqueles que o praticam aos olhos da sociedade, sendo absolutamente natural, do ponto de vista
criminoso, a utilização da residência para tal fim, o que não necessariamente significa a
participação da criança nas atividades ilícitas, fato este que deve ser devidamente comprovado, a
fim de obstar a concessão do benefício, o que não se verifica no caso concreto.
Ademais, é inafastável a condição de imprescindibilidade da mãe para uma criança
menor de 12 anos de idade e grávida (e-STJ, fls. 10 e 128), a qual deve sobrelevar-se no presente
cotejo, notadamente à luz das decisões reiteradamente proferidas pela Suprema Corte e por este
Superior Tribunal de Justiça, sendo que o crime em apreço (tráfico de drogas) não guarda em seu
bojo violência ou grave ameaça, tampouco foi praticado contra ou com utilização da criança, a
quem se visa a proteger. Cito precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. MÃE COM FILHOS MENORES DE 12
ANOS. PRIMÁRIA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRISÃO
DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, o decreto prisional apontou fundamentação concreta, ao mencionar que a
paciente foi flagrada transportando aproximadamente 8kg de cocaína em um veículo
de aplicativo. Prisão necessária para resguardar a ordem pública.
4. Entretanto, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal autorizam o
Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12
anos de idade pela domiciliar.
Documento eletrônico VDA48205351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:12
Código de Controle do Documento: e21a5518-2f1e-432a-9f3e-e1ccacca63e2

5. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318,
IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças
e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em
idêntica condição no território nacional.
6. No particular, a paciente comprovou ser mãe de 3 crianças menores - a mais velha
com 7 anos de idade, outra de 2 e uma de 1 ano. Além disso, ela é primária, tem
residência fixa, e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem
contra os descendentes.
A fim de proteger e resguardar a integridade física e emocional das filhas menores de
12 anos, mister substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque no art.
318, V, do Código de Processo Penal.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 763.204/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/9/2022
13/9/2022

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES
DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
2. Não vislumbro, in casu, nenhuma ilegalidade em relação à decretação da prisão
preventiva, uma vez que estão presentes os requisitos para a segregação cautelar, em
especial a gravidade concreta da conduta, consistente na prática, em tese, de tráfico
de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de elevada quantidade de
entorpecentes.
3. Entretanto, a meu ver, está patente a ilegalidade da negativa da substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo o caso de se superar o referido óbice a
fim de cessar a manifesta ilegalidade.
4. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de
12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de
comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho,
sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido
pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).
5. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de
, dispõe o Código de Processo
19/12/2018
Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência
ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
6. Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato
narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve
prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância
excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais
expostos acima.
Documento eletrônico VDA48205351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:12
Código de Controle do Documento: e21a5518-2f1e-432a-9f3e-e1ccacca63e2

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo
da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo
singular. (HC n. 745.230/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
30/8/2022

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA48205351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:12
Código de Controle do Documento: e21a5518-2f1e-432a-9f3e-e1ccacca63e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 216.504 / RN
Número Registro: 2025/0184988-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08001677720258205400 77602025 8001677720258205400
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERICA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERREIRA BATISTA - RN018180
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: ERICA GOMES DA SILVA
ADVOGADO : GUSTAVO FERREIRA BATISTA - RN018180
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49501129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:37
Código de Controle do Documento: ea996f23-e2d6-44c2-966b-fb0498b0258a

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:37
Código de Controle do Documento: ea996f23-e2d6-44c2-966b-fb0498b0258a